Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-37.2023.8.11.0024
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000523-37.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), JARDLISON PEREIRA DA SILVA - CPF: 772.628.592-34 (RECORRIDO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
I
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIM
INAR REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS NÃO ESPECIFICADAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. BOLETO EMITIDO PELO FRAUDADOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.
Preliminar rejeitada.

2. O juiz poderá julgar antecipadamente o pedido quando não for necessária a fase instrutória.
Quando não há especificação das provas a serem produzidas em audiência de instrução, é dispensável a realização do ato e a lide pode ser julgada de forma antecipada.

3. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Todavia, para haja responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. A instituição financeira que figura como suposta emissora do boleto bancário não é responsável por eventual fraude, quando não houver falha na prestação do serviço ou não concorrer para a efetivação do dano.

4
. Recurso conhecido e provido.

5
.
Sem custas e honorários
advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000523-37.2023.8.11.0024

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Recorrente:
BANCO VOTORANTIM S.A.

Recorrido:
JARDLISON PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

BANCO VOTORANTIM S.A. ajuizou reclamação indenizatória em face JARDLISON PEREIRA DA SILVA.

Sentença proferida no ID 179408100/PJe2. Conclui
u que: a) o caso dos autos é diferente, pois o Reclamante não forneceu nenhum de seus dados, o suposto fraudador forneceu os dados de seu financiamento; b) estas informações não foram repassadas pelo Reclamante ao fraudador no contato; c) certo é que o Reclamante foi vítima de fraude, onde terceiro que se fez passar por preposto da Reclamada, que inclusive detinha informações acerca de seus dados pessoais e negociais, enviou a ele boleto bancário para pagamento; d) o caso em apreço aponta para o vazamento d
e dados do consumidor. Julgou parcialmente procedente o pedido, condenou a instituição financeira a restituir o valor pago no boleto objeto da lide no valor R$3.241,20 (três mil duzentos e quarenta e um reais e vinte centavos) e condenou a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte
reclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 179408109/PJe2.
Sustentou que: a) os prints das conversas juntadas aos autos foram manipuladas, para fazer crer que o requerente foi uma vítima; b) a parte autora juntou aos autos a cópia do boleto fraudado e o comprovante de pagamento junto
à
NEON PAGAMENTOS S/A; c) o boleto pago pela parte autora não foi disponibilizado pelos canais oficiais do banco contestante, bem como o beneficiário do pagamento é terceiro sem qualquer vínculo com
o
banco; d) trata-se de
uma prática fraudulenta, denominada PHARMING, onde o tráfego de um site legítimo é manipulado para direcionar usuários para sites falsos, que vão instalar softwares maliciosos nos computadores dos visitantes ou coletar dados pessoais, tais como senhas ou informações financeiras. Ao final, requereu a reforma da decisão, para o fim de julgar improcedente o pedido inicialmente formulado e/ou reduzir a verba condenatória, a fim de adequá-la ao patamar mínimo.

A part
e reclamante apresentou contrarrazões no ID 179408114/PJe2.
Argumentou que
não há
como justificar o acesso a informações pessoais do recorrido senão mediante vazamento de dados bancários sigilosos por falha na segurança do Banco. Ao final, requereu seja mantida incólume a sentença proferida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação
das partes, na petição inicial, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela
Teoria da Asserção,
amplamente aceita no c. STJ:

(...) 1.
Não há
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetiva do
réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
ação devem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em
juízo de

admissibilidade da

demanda, as
próprias
afirmações ou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material
coincidem
com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

Portanto, afasto a preliminar de
ilegitimidade passiva.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Examinando os autos, nota-se que na audiência de conciliação (ID

179408093/PJe2), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante).

Porém, analisando essas peças, observa-se que não houve pedido específico com a identificação do fato controvertido, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

Destaco que o pedido genérico de produção de prova testemunhal não vincula o juízo ao seu acatamento, considerando que o juiz é o destinatário da prova e cabe a ele apreciar a necessidade ou não da realização de audiência de instrução e julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE CURSO DE AUXILIAR EM NECRÓPSIA. CURSO PROFISSIONALIZANTE. CURSO NÃO RECONHECIDO PELO MEC. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTE DE DEFESA REJEITADA. CURSOS LIVRES. ALEGAÇÃO AUTORAL DE INDUZIMENTO E PROMESSA DE CONTRATAÇÃO. INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais. 2. Pretensão recursal da Reclamada, preliminarmente arguindo cerceamento de defesa por não terem sido produzidas provas orais e oitiva, e, no mérito, pugna pela reforma da sentença afirmando de que não houve falha na prestação de serviços, e que não há provas de que a parte autora foi induzida a adquirir o curso, ou que foi lesada, diante da ciência de que contratou curso em modalidade livre.
3. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, diante da ausência de pedido específico pelas partes, tendo pugnado genericamente em suas peças processuais, ademais a documentação juntada é hábil à formação de convencimento do juízo.

(...)
.

(N.U 1010925-78.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, publicado no DJE 23/06/2023).

Para que houvesse cerceamento de defesa, a parte
reclamada
deveria ter apontado quais fatos pretendia comprovar por meio da audiência
de instrução,
porém, manteve-se inerte.

Fraude em boleto bancário. Análise das condutas dos reclamados.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente em se tratando de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse sentido:

(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

No entanto, para a responsabilização da instituição financeira, sem embargo da Súmula 479/STJ, é necessária a comprovação do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas e o dano vivenciado pelo consumidor.

No caso concreto, a emissão do boleto foi realizada pelo fraudador, sem participação da instituição financeira
reclamada
, que nada poderia ter feito para evitar o dano, razão pela qual não é possível detectar nenhuma falha na prestação do seu serviço.

A propósito, este é o entendimento que vem se consolidando no STJ:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
(art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor. 6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2046026 RJ 2022/0216413-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu. 3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento. 5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido. 6. Recurso especial não provido. (STJ REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 5/9/2019.)

Em igual sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

(...) Se o boleto foi emitido para quitação do empréstimo bancário por terceiro fraudador, não há como responsabilizar Banco pelo boleto fraudado, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores. Se não há prova que o banco Recorrente praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrido, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação. Sendo culpa exclusiva do Recorrido e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral. Recurso provido. (N.U 1002699-77.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)

(...) 2. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte. 3. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC. 4. Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado. 5. Desta feita, entendo que a parte demandada não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva. 6. Não comprovada falha na prestação do serviço do recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000360-57.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)

Verifica-se, inclusive, que o consumidor efetivou pagamento de boleto cujo beneficiário não era o credor, mas sim a empresa NEON PAGAMENTOS S.A.
, conforme se verifica no ID 179408079, concorrendo para o próprio prejuízo.

Porta
nto, conclui-se que a instituição financeira
reclamada
não cometeu conduta ilícita e, consequentemente, não é responsável pelos danos decorrentes do boleto bancário fraudado por estelionatários.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar

a sentença objurgada e
julgar improcedente
s
os pedidos formulados na Petição Inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023